Tribunal: TJDFT
Processo: 0713278-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713278-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELI SALGUEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eli Salgueiro em face da decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, de ofício, declinou da competência para o Juízo da comarca de Socorro – SP. Na origem, a parte autora pleiteia a condenação do réu, Banco do Brasil, em obrigação de pagar quantia certa, a título de diferenças apuradas na conta do PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, processo autuado sob o no 0707904-21.2024.8.07.0001. A recorrente postula a gratuidade de justiça. Decido. A autora-recorrente não demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A autora não trouxe comprovante de renda para se aferir a alegada incapacidade econômica, mas apenas uma declaração de hipossuficiência. O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência mas, ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). Dos documentos acostados ao processo, no entanto, não se mostra possível aferir o rendimento da autora a fim de promover o devido cotejo com os demais dados. Ademais, é relativa, a presunção da declaração de hipossuficiência econômica, de modo que a parte deve demonstrar a situação de pobreza que a impede de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.320.909/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 31/10/2018. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Faculto à recorrente, em cinco dias, comprovar a sua situação econômica ou promover e comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e